Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIDA. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CONTINUIDADE DOS CÁLCULOS SEGUINDO OS MESMOS PARÂMETROS.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia relativa a despesas condominiais, conforme tabela trazida pela parte autora, autorizando a inclusão das parcelas vincendas.
2. Emendada a petição inicial, excluído o pedido de honorários convencionais e não questionado o comando que assim ordenou, tampouco ressalvada a possibilidade de questionamento posterior, a questão deixa de ser objeto da lide, o que impede seja suscitada em sede de apelo – sob pena de inobservância dos parâmetros que balizam a prestação jurisdicional, bem como de ofensa aos primados do devido processo legal. Recurso parcialmente conhecido.
3. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo – a exemplo de taxa condominial – basta o inadimplemento da parcela para constituir em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re), passando a incidir, a partir de tal momento, os juros moratórios e a correção monetária.
4. Estando a petição inicial instruída com a planilha atualizada do débito (desde a data do vencimento das parcelas), a correção monetária, os juros de mora e a multa legal devem ter como marco a data de elaboração dos referidos cálculos, tendo em vista que os encargos já foram aplicados entre a data do inadimplemento e a propositura do feito. Precedentes desta Corte.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.